Tribunal: TJDFT
Processo: 0007415-46.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007415-46.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEFA DANTAS NETA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILA REAL, FRANCISCO DANTAS FILHO, MARIA TATIANE DE BARROS COSTA, SANDRO ADAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSEFA DANTAS NETA, apontando omissão e contradição no v. acórdão (ID 15607544), pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo comum de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020 19:40:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator